Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0715550-58.2019.8.07.0001 APELANTES: CLAÚDIO REGIS PEREIRA DE SOUZA E OUTROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de ID 1657652. Recolha-se, sem cumprimento, o mandado de ID 15823643. Tendo em vista o teor da certidão de ID 16580085, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa dos réus Raimundo Albino de Oliveira Neto, Wilson Rodrigues da Silva Júnior e Maicon Wesley Oliveira. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator